Tribunal: TJDFT
Processo: 0037414-50.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0037414-50.2016.8.07.0018 Classe judicial: Apelação/Remessa Necessária Apelante: Distrito Federal Apelada: LRP Comércio de Alimentos Ltda D e s p a c h o Trata-se de remessa necessária e de apelação (Id. 9097926) interposta pelo Distrito Federal contra a sentença (Id. 9097919) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido procedente. A Egrégia 3a Turma Cível negou provimento tanto à remessa necessária quanto ao recurso voluntário (Id. 9097951). Em seguida o Distrito Federal destacou que não teve início a fluência do prazo recursal em relação ao acórdão proferido, diante da ausência de envio dos autos do processo para a devida ciência. Requereu, ademais, a suspensão do curso processual diante da submissão do tema no 986 à sistemática dos recursos repetitivos (Id. 9097939). Sobreveio, aos 3 de junho de 2019, a decisão monocrática (Id. 5662002) por meio da qual foi destacada a inexistência de trânsito em julgado em relação ao acórdão aludido, bem como determinada, com amparo na norma estabelecida no art. 313, inc. IV, do CPC, a suspensão do curso do presente processo até o julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, do tema no 986 submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que versa a respeito da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS. Por meio da certidão referida no Id. 67855510, expedida aos 17 de janeiro de 2025, a zelosa Secretaria da Egrégia 3a Turma Cível noticiou o julgamento do aludido tema, que havia justificado o sobrestamento da marcha recursal, vindo os autos conclusos na sequência (Id. 67855512). A despeito da eliminação da causa suspensiva do curso processual, verifica-se que já foi efetuado o julgamento do recurso de apelação pela Egrégia 3a Turma Cível. Feitas essas considerações, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, a respeito das questões acima em destaque, bem como para que formulem eventuais requerimentos. Publique-se. Brasília–DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator